Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-14.2010.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002148-14.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES LAZARETE - CPF: 873.681.291-91 (APELANTE), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), VELTON CLEY LAZARETE - CPF: 586.293.942-34 (APELANTE), CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI - CPF: 584.399.512-72 (APELANTE), KELEN MARA LAZARETE - CPF: 844.187.881-15 (APELANTE), LEOCYR LAZARETE JUNIOR - CPF: 927.444.511-34 (APELANTE), HILTON ANTONIO REIMANN - CPF: 264.020.170-00 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN - CPF: 210.432.480-72 (APELADO), JOAO LOPES GUERREIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa

AÇÃO DEMARCATÓRIA -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – CONTRADITÓRIO COMO DIREITO DE INFLUÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, sob pena de nulidade do comando sentencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Inês Lazarete e outros visando reformar a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que na ação demarcatória movida em face de Hilton Antônio Reimann e outros, julgou improcedente a ação, e declarou o reconhecimento da usucapião em favor dos demandados. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes arguem a nulidade da sentença, decorrente do cerceamento de defesa, posto que as partes não foram intimados para apresentarem as alegações finais, ocorrendo a violação ao contraditório e ampla defesa.

Asseveram ainda a nulidade da decisão, por ser
citra petita
, vez que o magistrado não analisou a totalidade dos pedidos, já que a ação demarcatória visava a fixação dos traços na integralidade das propriedades. Por fim, aduz sobre a impossibilidade de acolhimento da exceção de defesa de usucapião.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 104447488), pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá,

02 de fevereiro de

2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Inês Lazarete e outros ajuizaram ação demarcatória em face Hilton Antonio Reimann e outros, sob a alegação de que são
proprietários de duas áreas contíguas de terras rurais denominadas “Fazenda Lazarette”, situada na Gleba Juína II, linha Cabaçú, município de Campos de Júlio, sob a matrícula 1.508 e 1.510.

Narram que os imóveis foram adquiridos por sucessão legítima do falecido Leocyr Lazarete, nos termos do formal de partilha dos bens deixados pelo “
de cujus
”.

Argumentam que a descrição do perímetro tanto das áreas dos requerentes como das áreas dos requeridos, constante dos memoriais descritivos e reproduzida nas respectivas imobiliárias contém erros de coordenadas (pontos de partida), rumos e distâncias, dos quais resultam linhas divisórias que se cruzam, de modo que, observados os respectivos perímetros, os requerentes estariam ocupando uma faixa de terras dos requeridos e os requeridos ocupando uma faixa pertencente aos autores da demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado, julgou improcedente a ação, e declarou o reconhecimento da usucapião em favor dos demandados. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 104447486). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 104447486 – pág. 18).

Irresignados, os apelantes interpõem o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que não foram intimados para apresentarem as alegações finais, ocorrendo a violação ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem. Os apelantes sustentam o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o processo teve ampla fase cognitiva, com a produção de prova pericial. E ao invés do magistrado declarar finda a fase instrutória e proceder a intimação das partes para apresentarem as alegações finais, houve a determinação somente de intimação aos apelados, afrontando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, verifico que após a certidão de gravação da mídia da audiência realizada através da carta precatória, os autos foram conclusos para decisão, e na sequência houve despacho com a seguinte determinação:

“19/03/2020

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono, para que apresente suas derradeiras declarações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.”
(tramitação do processo físico – código 33962)

Após a juntada das alegações finais pelos réus (id. 149920 e 14999579 pelo sistema PEA), houve a prolação da sentença no dia 30.11.2020, conforme andamento pelo sítio deste eg. Tribunal.

Ora, resta evidente que o encerramento abrupto da fase de instrução, sem a intimação dos autores para apresentação das alegações finais, configura a violação as normas fundamentais do processo civil que prevê expressamente o princípio da paridade de tratamento entre as partes,
verbis
:

“Art. 7º
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais
, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”

Assim, a
o proferir o julgamento sem intimar os apelantes, entendo que a sentença violou o princípio do contraditório nas duas garantias, a de participação e da possibilidade de influência na decisão, chamado pela doutrina de dimensão substancial do princípio do contraditório, como também formalmente, já que garantiu apenas aos apelados a apresentação da peça processual.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz
” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte,
Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório
.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o novo código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8º), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito das partes participarem com influência no processo.

Nota-se que a parte tem o direito não só de participar do processo, mas também de influir no resultado final no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, vejamos:

“
Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.”
(
negritei)

No caso em tela, o referido direito ao contraditório restou frustrado, tanto é assim, que nas contrarrazões os apelados apenas tecem comentários de que os autores tiveram oportunidade de apresentarem manifestação sobre o laudo complementar (id. 104447488), o que confirma a ausência de intimação específica aos apelantes para oferecerem as alegações finais, assim como foi realizado aos recorridos.

Por esses termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

Cuiabá,

02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022